Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-67.2020.8.07.0017
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. ESPECIAL RELEVÂNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. SÚMULA 231/STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA MAIS GRAVOSA NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. PRIMEIRO APELO NÃO PROVIDO. SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório coligido aos autos afasta a possibilidade de absolvição dos acusados pelo crime de roubo. Também não se sustenta a tese da Defesa de que os réus praticaram somente crime de receptação, tendo em vista a dinâmica dos fatos narrados na denúncia. Nessa esteira, não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria, já que revelada a comunhão de esforços e a unidade de desígnios dos denunciados por ocasião da prática delitiva.
2. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, o depoimento da vítima e o testemunho dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meios de prova idôneos, aptos a embasar o édito condenatório, restando comprovada nos autos a prática de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo.
3. A jurisprudência, ciente da discricionariedade conferida pelo legislador ao juiz no que tange à individualização das penas, tem tentado estabelecer parâmetros aritméticos mais objetivos para lastrear o cálculo dosimétrico, calcando-se, para tanto, em critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se adequado o acréscimo da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa prevista no artigo 59 do Código Penal.
5. Utiliza-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância agravante ou atenuante incidente na segunda fase da dosimetria da pena, ressalvada a limitação imposta pelo Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a possibilidade de compensação na hipótese do concurso de tais circunstâncias.
6. Em se tratando de roubo duplamente circunstanciado, é assente a possibilidade de utilização de uma das causas de aumento de pena para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, incidindo na terceira fase da dosimetria da pena somente a causa de aumento remanescente. Observância do princípio do ne bis in idem.
7. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.